Tribunal: STF
Processo: Rcl 64766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 20.12.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Hortolândia/SP no Cumprimento de Sentença n. 0000577-72.2020.8.26.0229 (originado na Ação de Reintegração de Posse n. 1003201-19.2016.8.26.0229), pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    2. Em 5.1.2024, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, deferiu a medida liminar requerida nesta ação, nos termos seguintes:



    “Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuíza reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Hortolândia, no âmbito de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, argumentando que não teriam sido observadas as condicionantes fixadas na decisão da ADPF 828/DF. A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDOC 12, p. 81): 



    ‘Vistos. 



    Observo que o mandado expedido fls. 227/228 foi expedido erroneamente. A ordem é de reintegração de posse em face dos ocupantes irregulares do local. 



    Providencie o recolhimento do mandado expedido, e seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de toda área em construção (apartamentos e área da matricula 68.544 do CRI SUMARÉ – do Condomínio MONTE CARLO sito a Rua Cezira Arten Rosolén, 351 – Jardim Adelaide – Hortolândia/SP), em face dos ocupantes irregulares (a serem qualificados) ficando deferido o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. 



    Intime-se.’ 



    A Reclamante alega, em síntese, que o cumprimento da sentença é iminente (08.01.2024) e que, não obstante pedido expresso e a situação de vulnerabilidade das famílias que residem no local, não houve qualquer determinação de envio do caso à Comissão de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Requereram, por isso, que se suspenda ‘(...) o cumprimento da desocupação, determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal’. (eDOC 1, p. 20-21).



    Por entender que a ação não estava instruída, o e. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou que a parte autora fizesse a juntada das peças do processo de origem e solicitou informações da autoridade reclamada. (eDOC 8) 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20, 
p. 32-34). 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido sobre o pedido de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no quarto referendo à decisão liminar no âmbito da ADPF 828, determinou que: 



    ‘O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; 
(iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).’



    A decisão foi assim ementada: 



    ‘Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo 
bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.’



    Em consulta às informações processuais juntadas aos autos, verifica-se que: ‘A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial (fls. 184/203). Pela decisão de fls. 204 determinou-se a intimação dos vencidos para desocupação voluntária em 30 dias. O Ministério Público opinou pela suspensão do cumprimento ( fls. 216), o que foi acolhido pelo juízo competente (fls. 224). Determinou-se novamente o cumprimento do v. Acórdão que deferiu a reintegração de posse, expedindo-se novo mandado de reintegração de posse 
(fls. 245/246). Pela decisão de fls. 261 foi determinado o recolhimento do mandado, uma vez que expedido com erro. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo noticiou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 269/292), mas ainda sem informação quanto ao efeito suspensivo requerido.’ (eDOC 20, p. 33) 



    Não há controvérsia nos autos sobre o fato de estar a ocupação albergada pelo marco temporal fixado na ADPF 828 (ou seja, o marco da Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021). 



    Além disso, a determinação para adoção de um regime de transição para as desocupações deve ser seguida por todas as autoridades judiciais, ainda que as partes tenham eventualmente indicado não ter interesse na conciliação. 



    É que, como fica nítido da leitura dos termos do acórdão da medida referenda na ADPF 828, a remessa do feito às Comissões Fundiárias tem por escopo não apenas a conciliação, mas a mediação, a inspeção judicial, a possibilidade do encaminhamento de pessoas 
(e famílias) em situação de vulnerabilidade a abrigos sociais dignos.



    O cumprimento da sentença sem a observância desse procedimento atenta, primo ictu oculi, contra a ordem fixada por este Tribunal, ao menos do que se tem deste momento processual. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que o juízo reclamado suspenda a ordem de reintegração até que seja observado o regime de transição, devidamente acompanhado pela Comissão de Conflitos Fundiários, mediante visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, adoção de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada”(e-doc. 24).



    3. Contra essa decisão BCC Barroso Construção e Comércio Ltda. interpôs agravo regimental, no qual alega que o regime de transição estabelecido na decisão invocada como paradigma “somente se aplica aos casos que, cumulativamente: 1) foram alcançados por suspensões decorrentes da ADPF nº 828, 2) ocupações de caráter coletivo e 3) de imóveis cuja destinação pelos ocupantes seja de moradia ou represente produtiva pelo trabalho individual ou familiar” (fl. 2, e-doc. 29), requisitos que não estariam presentes na espécie.



    Relata as medidas que a agravante e a Prefeitura de Hortolândia/SP estariam adotando desde a ordem de reintegração de posse suspensa na presente reclamação, que contemplaria a realocação assistida dos ocupantes do imóvel, indenização, assistências psicológica e social, acesso a serviços públicos básicos e acompanhamento pós-desmobilização.



    Pede “a reanálise da decisão proferida por Vossa Excelência para que seja reformada e permita a realização da imissão na posse já transitada em julgado” (fl. 14, e-doc. 29).



    4. Em 10.5.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal referendou a medida liminar deferida na presente reclamação, nos termos seguintes:



    “REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL A MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA” (e-doc. 33).



    5. Essa decisão substituiu o ato agravado, levando ao prejuízo do agravo regimental interposto na reclamação. Foi, então, determinada a requisição de informações à autoridade reclamada, citação do beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar a presente ação e vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    6. Em 4.6.2024, a autoridade reclamada apresentou informações 
(e-doc. 38).



    7. Em 1º.8.2024, BCC Barosso Construção e Comércio Ltda. apresentou contestação (e-doc. 42). Relata que “o processo de Reintegração de Posse que teve início em 2016 obedeceu a todos os trâmites legais e constitucionais, com sentença transitada em julgado e Cumprimento de Sentença que está em trâmite para a desocupação” (fl. 2, e-doc. 42). 



    Afirma que “o empreendimento já havia sofrido problemas de inadimplemento em massa em 2012, o que culminou na paralisação temporária das obras. No entanto as obras haviam sido retomadas em 2016, quando houve a invasão (...) Muitas famílias que estavam prestes a receber os seus imóveis, pagos com o suor do seu trabalho e com esforços de toda a família, hoje continuam pagando aluguel enquanto já poderiam estar residindo nos seus apartamentos ora invadidos.” (fl. 3, e-doc. 42).



    Argumenta estar “cumprindo TODOS OS TRÂMITES LEGAIS e administrativos para que a desocupação ocorra conforme determina a lei, e conforme também foi determinado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, visando o respeito às famílias invasoras, para que tudo ocorra com o mínimo de prejuízo e sofrimento para as pessoas que lá estão, bem como visando a proteção dos interesses dos COMPRADORES/CONDÔMINO” (fl. 3, e-doc. 42).



    Pede “o prosseguimento do processo de desocupação, que terá o trâmite rigorosamente conforme determinado pela lei e por Vossas Excelências” (fl. 3, 
e-doc. 42).



    8. Em seu parecer, oferecido em 5.8.2024, a Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828-MC/DF. DIREITO À MORADIA. RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 90/2021. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar reintegração da posse do imóvel objeto do Cumprimento de Sentença n. 0000577- 72.2020.8.26.0229 (originada da Ação de Reintegração de Posse 
n. 1003201-19.2016.8.26.0229), o juízo da Primeira Vara Cível de Hortolândia/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    10. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos poramici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a)Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízese, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos.As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c)Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).



    11. Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, os documentos que a instruem evidenciam estar o caso em exame abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    12. Os elementos juntados aos autos e corroborados nas manifestações produzidas por BCC Barroso Construções e Comércio Ltda. revelam que a ocupação do imóvel em litígio se efetivou em 2016. Portanto, antecedeu o início da pandemia de Covid-19 e, por isso, esteve abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022, devendo se submeter ao regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    Como assinalado pela Procuradoria-Geral da República, o quadro fático revelado na presente reclamação evidencia o descumprimento das normas de transição estabelecidas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Nessa linha, assinalou:



    “As razões da reclamação comportam acolhimento, diante do evidente perigo de dano irreparável às famílias que, no contexto pandêmico vivenciado, tiveram agravadas as suas carências mais básicas, na linha do que decidido no julgamento da ADPF nº 828 MC/DF, mormente considerando que foi possível identificar nos autos que a ocupação ocorre, pelo menos, desde 2012, ou seja, em momento anterior ao período de pandemia da Covid-19. (...)



    Na hipótese, no entanto, segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, em que pese a decisão cautelar de suspensão do decisum de reintegração de posse ter sido cu